Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705976-71.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO BARBOSA DOS ANJOS APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pelo réu, Roberto Barbosa dos Anjos, contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo e declarou consolidada a propriedade e a posse do bem em nome do autor (ID 80055536). O réu/apelante alega, em síntese, que: 1) o veículo apreendido é essencial para sua subsistência, pois é utilizado para trabalho como motorista de aplicativo; 2) o leilão imediato do bem causará prejuízos irreparáveis, pois o valor de arremate será inferior ao de mercado; 3) o pedido de perícia contábil não foi acolhido, embora seja necessário para apurar abusividade das cláusulas contratuais e eventual anatocismo; 4) existe conexão entre a presente ação e outra revisional em curso, envolvendo o mesmo contrato, o que justifica a suspensão da busca e apreensão; 5) há cobranças abusivas que descaracterizam a mora, tornando indevida a consolidação da propriedade; 6) há risco de dano grave e de difícil reparação caso não seja concedido efeito suspensivo, pois a sentença produzirá efeitos imediatos, inclusive com possibilidade de leilão do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo, inclusive para sustar o leilão do veículo até o julgamento do apelo. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, com a devolução da posse do bem financiado e a exclusão da condenação aos ônus da sucumbência, que devem ser impostos ao autor/apelado. Sem razão, inicialmente, o réu/apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da r. sentença, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais e o pedido de perícia contábil somente podem ser analisados caso purgada a mora, o que não ocorreu (ID 80055536). Nesse sentido: “(...) 6. A constituição válida em mora autoriza a busca e apreensão liminar do bem, sendo irrelevantes alegações de abusividade contratual ou de necessidade de perícia contábil, pois tais matérias não afastam os efeitos da mora. (...)” (Acórdão 2067184, 0702750-61.2025.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) – Grifei “(...) 8. A alegação de abusividade dos encargos contratuais não pode ser apreciada sem a purgação da mora. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a revisão contratual em ações de busca e apreensão só é possível após o pagamento integral da dívida, o que não se observa no caso concreto. (...)” (Acórdão 2066170, 0700522-50.2024.8.07.0009, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) – Grifei No que se refere à alegação de conexão com a ação revisional proposta pelo réu/apelante (n. 0706687-76.2025.8.07.0010) e ao pedido de suspensão deste feito, também não se evidencia a probabilidade do direito, uma vez que a petição inicial da referida ação foi indeferida antes mesmo da prolação da sentença nos presentes autos (CPC 55 § 1). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator